Tribunal: TJMT
Processo: 1045644-86.2025.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045644-86.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAX NARCISO GONCALVES - CPF: 005.341.651-17 (APELADO), MAX DIVINO DE CAMPOS SILVA - CPF: 039.803.501-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SILVA CARVALHO - CPF: 017.736.451-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR MACHADO DOS SANTOS - CPF: 352.873.491-49 (VÍTIMA)]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. LESÃO CORPORAL LEVE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE SUBTRAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e declinou da competência ao Juizado Especial Criminal quanto ao delito remanescente de lesão corporal leve previsto no art. 129, caput, do Código Penal. O órgão acusatório sustenta que os depoimentos da vítima e dos policiais militares, aliados aos elementos informativos da fase inquisitorial, seriam suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos comprova, de forma segura, o dolo de subtração necessário à configuração do delito de roubo majorado; e (
ii
) estabelecer se, mantida a absolvição quanto ao crime de roubo, subsiste a competência do Juízo Comum para apreciação do delito remanescente de lesão corporal leve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de roubo exige comprovação segura do animus rem
sibi

habendi
, não sendo suficiente a demonstração de agressões físicas ou desentendimentos entre
agente
e vítima.

4. O relato judicial da vítima apresenta inconsistências relevantes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente em relação ao momento da suposta subtração do aparelho celular e à conduta atribuída ao acusado durante o entrevero.

5. A vítima admite ter ingerido bebida alcoólica no momento dos fatos, circunstância que fragiliza a confiabilidade de sua narrativa acerca da sequência dos acontecimentos.

6. Os policiais militares ouvidos em juízo não presenciam a alegada subtração nem localizam o aparelho celular em posse do acusado, limitando-se a reproduzir informações prestadas por terceiros.

7. As testemunhas civis que teriam presenciado parte significativa dos fatos não são identificadas nem ouvidas em juízo, o que enfraquece a corroboração da versão acusatória.

8. A versão apresentada pelo acusado permanece coerente ao longo da persecução penal ao afirmar que os fatos decorreram de agressões recíprocas decorrentes de desentendimento, sem intenção de subtrair o bem da vítima.

9. A palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais, não sustenta condenação quando isolada e desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos.

10. A persistência de dúvida razoável acerca do dolo de subtração impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, VII, do CPP.

11. Afastada a imputação do delito de roubo majorado, remanesce infração de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei n.º 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. O delito de roubo exige prova segura do dolo de subtração, não bastando a ocorrência de agressões físicas ou desentendimentos entre as partes. 2. A palavra da vítima, quando isolada e permeada por inconsistências relevantes, não autoriza decreto condenatório. 3. A ausência de prova robusta acerca da intenção de
assenhoramento
do bem impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. 4. Absolvido o acusado do crime mais grave, compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar a infração remanescente de menor potencial ofensivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, caput, 157, § 2º, VII, e 61, II, “h”; CPP, art. 386, VII; Lei n.º 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0010363-15.2015.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3ª Câmara Criminal, DJE 07.10.2025; TJMT, N.U 1002135-43.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026, DJE 07.05.2026.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1045644-86.2025.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAX NARCISO GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da ação penal n° 1045644-86.2025.8.11.0002, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que absolveu
Max Narciso Gonçalves
pela prática do delito previsto no
art. 157, §2°, inciso VII, do Código Penal
, bem como declinou da competência para o Juizado Especial Criminal quanto ao delito remanescente previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal (id. 356713495).

Inconformado, o Ministério Público apresentou razões recursais (id. 356713497), pugnando pela
reforma da sentença para condenar
o apelado, ao argumento de que o conjunto probatório coligido aos autos seria suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, especialmente diante dos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais militares, aliados aos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Em contrarrazões (Id. 356713501), a Defensoria Pública pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 356713501).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo ministerial (id. 366427851), nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Denúncia por Roubo Majorado e lesão corporal leve [art. 157, §2º, inciso VII, e art. 129, caput, ambos do CP] – sentença absolutória – irresignação ministerial – pretendida condenação na sanção do delito imputado – inviabilidade – ausência de indícios de autoria – materialidade insuficiente – ausência de evidências de que o acusado fora encontrado com o bem móvel da vítima – observância do princípio in dubio pro reo – manutenção do decisum que se impõe – Pelo improvimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Verte do caderno processual
que o órgão ministerial denunciou
Max Narciso Gonçalves
pelas práticas dos delitos previstos nos artigos 157, §2.º, inciso VII, em concurso formal com o 129, caput, na forma do artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, todos do Código Penal.

A denúncia, constante (
id. 317658420- Pág. 1/3)
narra os fatos da seguinte forma:

“(...)1.º Fato. Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de 09.11.2025, por volta das 01h31min., em via pública situada na Avenida da FEB, altura do n.º 992, Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande/MT, o denunciado MAX NARCISO GONÇALVES, de forma consciente e voluntária, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (objeto contundente), subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular (Avaliação sob o Num. 215457176) pertencente à vítima Valdemar Machado dos Santos, pessoa idosa nascida aos 08.05.1959. 2.º Fato. Na mesma data, horário e local descritos, o denunciado MAX NARCISO GONÇALVES, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal da vítima Valdemar Machado dos Santos, pessoa idosa nascida aos 08.05.1959, causando-lhe lesões. Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado MAX NARCISO GONÇALVES abordou a vítima idosa que estava sozinha no ponto de ônibus e ordenou a entrega de seus pertences. A vítima reagiu e coletou uma pedra para afastar a ação enquanto fugia, mas foi perseguida pelo denunciado. Em poder de outra pedra, Max tomou para si o aparelho celular da vítima e iniciou agressões no corpo e cabeça de Valdemar, causando sangramento intenso. Populares que presenciaram a cena intervieram antes que Max atingisse a vítima com uma barra de concreto, ordenaram que o denunciado soltasse a res furtiva e seguiram em motocicletas atrás dele, que havia tentado fugir, mas foi detido até a chegada da Polícia Militar. A vítima, ferida, foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde permaneceu em atendimento médico devido ao ferimento na cabeça. O denunciado foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Cristo Rei para cuidados médicos em razão da intervenção dos populares. Após, foi encaminhado à Delegacia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor. (...)”

Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeiro grau
absolveu
o acusado da imputação relativa ao delito previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal,
declinando, ainda, da competência
para o Juizado Especial Criminal quanto ao delito remanescente do art. 129, caput, do Código Penal, nos termos já relatados.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação perante esta Corte de Justiça.

Pois bem. O recurso
não comporta provimento
.

O delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, exige que a violência ou grave ameaça, no caso supostamente exercida mediante emprego de objeto contundente, seja utilizada como meio para a subtração patrimonial, não sendo suficiente, para sua configuração, a mera ocorrência de agressões ou desentendimentos entre
agente
e vítima.

Faz-se necessária, portanto, a comprovação segura do
animus rem
sibi

habendi
, consistente na intenção de
assenhoramento
do bem alheio.

Entretanto, o conjunto probatório produzido nos autos
não se mostra suficiente para sustentar um decreto condenatório
pelo delito de roubo majorado, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Inicialmente, registre-se que, embora existam elementos indicativos da ocorrência de vias de fato e lesão corporal, a controvérsia dos autos recai sobre o dolo de subtração atribuído ao agente.

Em juízo, a vítima
Valdemar Machado dos Santos
(relatório de mídias, Id. 356713480) relatou que estava em um ponto de ônibus quando o acusado se aproximou em uma bicicleta e anunciou assalto, exigindo a entrega de seus pertences.

Segundo afirmou, após reagir e tentar fugir, iniciou-se um entrevero com agressões recíprocas e arremesso de pedras, ocasião em que sofreu lesões na cabeça e em outras partes do corpo.

Disse, ainda que, o aparelho somente teria sido tomado em momento posterior, já durante a confusão e na presença de terceiros que intervieram na situação, sendo posteriormente recuperado no próprio local.

Como bem observado pelo Juízo
a quo
em sentença (Id.

356713495):
“(...)A materialidade, embora indiciada pelo auto de apreensão, esbarra na nebulosidade da autoria e, precipuamente, do dolo de subtrair.
A narrativa apresentada pela vítima em juízo, Sr. Valdemar, reveste-se de contradições e fragilidades

que impedem a formação de um juízo de certeza necessário para uma condenação criminal.
O próprio
ofendido admitiu
, sob o crivo do contraditório,
estar sob efeito de álcool no momento dos fatos
, mensurando seu estado de embriaguez em nível "seis" numa escala de um a dez:
"Eu considero que eu estava, vamos falar assim, em teor alcoólico... de 1 a 10, eu devia estar ali no seis"
(217604979).
A dinâmica dos fatos narrada pela vítima foge à lógica usual dos delitos patrimoniais.
Segundo o relato, após um
suposto anúncio de assalto ("passa as coisas"), a vítima reagiu pegando uma pedra, o réu teria corrido e posteriormente teria retornado para perseguir a vítima
. Causa estranheza que, durante esse entrevero, o réu, supostamente intentando roubar, acusava a vítima de tê-lo roubado:
"E usando uma palavra de que eu havia roubado ele. Até então ele não tinha
pego
meu celular"
(217604979). Mais grave ainda é a cronologia da suposta subtração. A vítima afirma que o celular só foi tomado em um momento posterior, quando terceiros (motoqueiros e sua esposa) já estavam interagindo ou presentes na cena.
(...)”

As declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo igualmente não se mostram aptas a conferir a segurança necessária à formação de um édito condenatório.

Os policiais militares
Max Divino de Campos Silva
e
Jeferson Silva Carvalho
(relatório de mídias, Id. 356713480) responsáveis pela abordagem foram firmes ao afirmar que
não presenciaram a alegada subtração
,
tampouco localizaram o aparelho celular em poder do acusado
no momento da intervenção policial, limitando-se a reproduzir informações repassadas por terceiros.

De igual modo, os motociclistas que, segundo a narrativa da própria vítima, teriam
presenciado parte relevante dos acontecimentos não foram identificados nem ouvidos em juízo
, circunstância que fragiliza ainda mais o acervo probatório.

Por outro lado,
a versão apresentada pelo acusado
(relatório de mídias, Id. 356713480)
manteve-se coerent
e ao longo da persecução penal, no sentido de que os fatos decorreram de um desentendimento seguido de agressões recíprocas, negando, de forma firme, ter anunciado assalto ou subtraído o aparelho celular da vítima, afirmando, ainda, que as agressões cessaram após a intervenção de motociclistas que chegaram ao local e separaram os envolvidos.

Nesse contexto, embora não se desconheça a relevância da palavra da vítima em delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, verifica-se que, no caso concreto, o relato apresentado mostrou-se
isolado e permeado por inconsistências relevantes
, circunstância que impede a formação de um juízo de certeza quanto à configuração do crime de roubo.

Nesse contexto, o relato da vítima mostrou-se isolado e permeado por inconsistências relevantes, impedindo a formação de juízo de certeza quanto ao dolo de subtração.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:
“(...) na dúvida sobre a configuração do elemento subjetivo, o dolo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do acusado por ausência de prova do elementar subjetiva do tipo penal (...)” (N.U 0010363-15.2015.8.11.0042, Relatora Desembargadora Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3ª Câmara Criminal, DJE 07/10/2025)

Dessa forma, subsistindo incerteza razoável acerca da intenção de subtrair atribuída ao acusado, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
e ao disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Mantida a absolvição quanto ao delito de roubo majorado, correta também a decisão que determinou o declínio de competência em relação ao delito remanescente de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal).

Isso porque, afastada a imputação do crime mais grave que atraía a competência do Juízo Comum, remanesce infração de menor potencial ofensivo, cuja apuração compete ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei n.º 9.099/95.
(N.U 1002135-43.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 07/05/2026)

Revela-se, portanto, adequada a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, a fim de possibilitar a análise e eventual aplicação dos institutos
despenalizadores
previstos na Lei n.º 9.099/95.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença que absolveu
MAX NARCISO GONÇALVES
da imputação do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como determinou o declínio de competência ao Juizado Especial Criminal em relação ao delito remanescente de lesão corporal leve.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026